Tribunal: TJMT
Processo: 1015533-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015533-96.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), VLADIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 550.010.171-49 (AGRAVANTE), KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.797.511/0001-25 (AGRAVANTE), ROSALINDA DA GAMA SILVA BERNASCONI - CPF: 629.887.511-53 (AGRAVADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), JOSE TEODORO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 183.145.528-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS DO PERITO – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE A REQUEREU COM EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VLADYS FELKY DOS ANJOS
e
KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA-EPP
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1030720-89.2021.8.11.0041, ajuizada por
ROSALINDA DA GAMA SILVA BERNASCONI,
lhe atribuiu o ônus de custear 50% (cinquenta por cento) da produção de nova prova pericial.

Para tanto, alegam os agravantes que as despesas com a produção da prova pericial devem ser atribuídas integralmente à agravada, haja vista que somente ela pugnou pela realização de nova perícia médica a ser realizada por médico especialista em cirurgia plástica.

Pedido de efeito suspensivo deferido. (ID. 174363684)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 177426722)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que atribuiu aos agravantes o ônus de custear 50% (cinquenta por cento) da produção de nova prova pericial.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil, que os honorários periciais serão adiantados pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso em testilha, resta indubitável que o pedido de nova prova pericial partiu tão somente da autora ora agravada, de modo que, passa a ser seu o ônus de custear os honorários periciais, com exclusividade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO - TERMO DE ACORDO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 33 DO CPC - DESPESA QUE DEVE SER SUPORTADA PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento quando se tratar de contestação de assinatura (art. 389, inc. II, do CPC).

Entretanto, se se trata de termo de acordo e, portanto, de documento supostamente produzido por ambas as partes, há que ser aplicada a regra do artigo 33 do CPC, devendo arcar com os honorários do perito a parte que requereu a prova pericial.- (AI, 60198/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. As regras do ônus da prova não se confundem com as regras de seu custeio, cabendo a parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais (art. 82, do CPC). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0363.11.002657-4/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2018, publicação da súmula em 09/02/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou aos agravantes o custeio de 50% dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023